Tribunal: STJ
Processo: 5004444-91.2020.8.13.0344
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2100912 - MG (2023/0358357-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: JACIRA VIEIRA FERREIRA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - MG190952
RECORRIDO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MG174914
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE
E INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ IMPOSTA PESSOALMENTE AO ADVOGADO DA PARTE, QUE
TERIA AJUIZADO DEMANDA DE MANEIRA FRAUDULENTA.
I. Caso em exame
1. Recurso especial proveniente de ação de declaratória de nulidade
/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e
indenização por danos morais. Em primeira instância, o pedido foi julgado
improcedente, com aplicação de multa por litigância de má-fé à recorrente. O
Tribunal local, de ofício, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito,
por ausência de procuração válida, condenando pessoalmente o patrono da
recorrente por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente possui legitimidade
e interesse recursal para impugnar a condenação de seu patrono por litigância
de má-fé.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade de parte é uma condição da ação prevista no
do CPC,
art. 17
sendo matéria de ordem pública, apreciável a qualquer tempo e de ofício.
4. A esfera jurídica e patrimonial afetada pela condenação por litigância de má-
fé é do patrono, não da recorrente, inexistindo pertinência jurídica da recorrente
em relação à pretensão recursal.
5. O acolhimento do recurso implicaria prejuízo à própria recorrente, ensejando
a falta de interesse recursal, ausente, assim, o pressuposto de admissibilidade
constante do
I, do CPC.
art. 17,
IV. Dispositivo
Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52443790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 16:49:02
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 1ea8a530-65eb-4441-8325-2c4498b20939

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
11/11/2025
17/11/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52443790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 16:49:02
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 1ea8a530-65eb-4441-8325-2c4498b20939

RECURSO ESPECIAL No 2100912 - MG (2023/0358357-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: JACIRA VIEIRA FERREIRA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - MG190952
RECORRIDO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MG174914
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE
E INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ IMPOSTA PESSOALMENTE AO ADVOGADO DA PARTE, QUE
TERIA AJUIZADO DEMANDA DE MANEIRA FRAUDULENTA.
I. Caso em exame
1. Recurso especial proveniente de ação de declaratória de nulidade
/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e
indenização por danos morais. Em primeira instância, o pedido foi julgado
improcedente, com aplicação de multa por litigância de má-fé à recorrente. O
Tribunal local, de ofício, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito,
por ausência de procuração válida, condenando pessoalmente o patrono da
recorrente por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente possui legitimidade
e interesse recursal para impugnar a condenação de seu patrono por litigância
de má-fé.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52110170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:04
Código de Controle do Documento: 8fdeaa4d-981c-4f2c-8e28-59bfa3fdffc6

3. A legitimidade de parte é uma condição da ação prevista no
do CPC,
art. 17
sendo matéria de ordem pública, apreciável a qualquer tempo e de ofício.
4. A esfera jurídica e patrimonial afetada pela condenação por litigância de má-
fé é do patrono, não da recorrente, inexistindo pertinência jurídica da recorrente
em relação à pretensão recursal.
5. O acolhimento do recurso implicaria prejuízo à própria recorrente, ensejando
a falta de interesse recursal, ausente, assim, o pressuposto de admissibilidade
constante do
I, do CPC.
art. 17,
IV. Dispositivo
Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por JACIRA VIEIRA FERREIRA,
com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS assim
ementado (fl. 218):

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
–
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE
DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
PELIMINAR
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
–
AFASTAR – INDÍCIOS DE FRAUDE – INTIMAÇÃO DA
PARTE AUTORA PARA CONFIRMAR A OUTORGA DA
PROCURAÇÃO E A PROPOSITURA DA AÇÃO –
AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO – AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS
DE
CONSTITUIÇÃO
E
DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO
PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO – CONDENAÇÃO, DE OFÍCIO, DO
ADVOGADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ QUE ATUA
COMO SE PARTE FOSSE – POSSIBILIDADE –
CONDENAÇÃO DO ADVOGADO AO PAGAMENTO
DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
APLICAÇÃO. - Rejeita-se a preliminar de ofensa ao
princípio da dialeticidade quando é possível verificar que a
parte recorrente apresentou razões recursais manifestando o
Documento eletrônico VDA52110170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:04
Código de Controle do Documento: 8fdeaa4d-981c-4f2c-8e28-59bfa3fdffc6

seu inconformismo com a decisão recorrida no ponto em que
pretende obter a sua reforma. - A regularidade da
representação processual enquadra-se como pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo,
podendo ser examinada de ofício, a qualquer tempo e grau de
jurisdição, não sendo suscetível de preclusão, visto que, sem
instrumento de mandato, o advogado não será admitido a
procurar em juízo. - Se o mandato judicial que permitiu o
ajuizamento da ação não emanou de um ato de vontade da
parte autora, é inegável a ausência de um dos pressupostos de
existência desse ato jurídico, sendo, pois, inválido, por
consequência. - Se os elementos constantes dos autos indicam
que o advogado ajuizou a ação sem o conhecimento da parte
autora, é patente a falta de pressuposto para o
desenvolvimento válido e regular do processo, devendo o
feito ser extinto sem resolução do mérito. - Deve ser
condenado nas penas de litigância de má-fé o advogado, que,
sem procuração nos autos, altera a verdade dos fatos, bem
como faz uso do processo para conseguir objetivo ilegal,
utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, atuando
como se parte fosse. - Com fundamento no art.85, §§1o e 11, c
/c o art.104, §2o, ambos do CPC, e com base no princípio da
causalidade, o advogado da autora deve ser condenado ao
pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, quando a parte não confirma a outorga do
mandato para o ajuizamento da ação.

Sem embargos de declaração.
A parte recorrente alega que o acórdão estadual contrariou as disposições
contidas nos artigos 77, § 6o, 79, 80 e 81, todos do CPC e artigo 32 da Lei 8.906/1994,
apontando divergência jurisprudencial com arestos de outros tribunais e desta Corte.
Afirma, em síntese, que "Incabível a condenação do patrono ao pagamento da
multa por litigância de má-fé, considerando que a sua conduta é disciplinada pelo art. 32,
do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - (
, o qual
Lei 8.906/94)
estabelece que os danos processuais porventura causados pelo advogado, deverão ser
aferidos em ação própria" (fl. 11).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 352-355), sobreveio o juízo de
admissibilidade
da instância de origem (fls. 358-361).
positivo
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

I - O caso em discussão

Documento eletrônico VDA52110170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:04
Código de Controle do Documento: 8fdeaa4d-981c-4f2c-8e28-59bfa3fdffc6

Cuida-se de recurso especial proveniente de ação de declaratória de nulidade
/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e indenização
por danos morais.
Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente, com aplicação de
multa por litigância de má-fé à ora recorrente, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos
constantes na inicial e julgo extinto o processo com resolução
do mérito, nos termos do
I do Código de Processo
art. 487,
Civil.
Condeno a parte autora às penas da litigância de má-fé, quais
sejam, multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor
corrigido da causa e eventuais prejuízos sofridos pela parte
ré.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o
valor da causa. Entretanto, suspenso a exigibilidade, uma vez
que a requerente está sob o palio da gratuidade da justiça (fl.
150).

Interposta apelação, o Tribunal local, de ofício, julgou extinto o processo,
sem resolução de mérito, nos termos do
incisos IV e VI, do CPC, já que o patrono
art. 485,
da ora recorrente não juntou aos autos procuração válida por ela assinada; assim, por
conseguinte, o patrono da recorrente foi condenado por litigância de má-fé, sob o
fundamento de que teria incorrido em abuso de direito ao ajuizar demanda sem o
conhecimento da pessoa que teria sido por ele supostamente patrocinada. (fls. 218-242).

Da ausência de legitimidade e interesse recursal

Não se desconhece a jurisprudência deste STJ no sentido de que "os danos
eventualmente causados pela conduta do advogado deverão ser aferidos em ação própria
para esta finalidade, sendo vedado ao magistrado, nos próprios autos do processo em que
fora praticada a alegada conduta de má-fé ou temerária, condenar o patrono da parte nas
penas a que se refere o
do Código de Processo Civil" (
Quarta
art. 18,
REsp 1.173.848/RS,
Turma, relator Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe de
.
10/5/2010)
No entanto, o presente recurso comporta situação peculiar quanto à
legitimidade e ao interesse recursal.
A legitimidade de parte, em linhas gerais, nada mais é do que a pertinência
subjetiva do postulante para a demanda. Assim, trata-se de uma das condições da ação
previstas no
do CPC.
art. 17
Documento eletrônico VDA52110170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:04
Código de Controle do Documento: 8fdeaa4d-981c-4f2c-8e28-59bfa3fdffc6

Complementando o dispositivo mencionado, o
, da legislação
art. 18, caput
processual mencionada dispõe que: "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome
próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico".
É de se constatar, ademais, que a questão da legitimidade processual é
matéria de ordem pública, apreciável a qualquer tempo e mesmo de ofício, sendo também
um dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Pois bem.
A parte recorrente JACIRA VIEIRA FERREIRA aduz que houve condenação
pessoal de seu patrono, Dr. LUIZ FENANDO CARDOSO RAMOS, ao pagamento de
multa por litigância de má-fé.
Logo, tem-se que a esfera jurídico e patrimonial afetada com a condenação
imposta pelo Juízo
é a do referido patrono, não da parte recorrente, Sra. JACIRA
a quo
VIEIRA FERREIRA.
Assim, é de se concluir pela inexistência de pertinência subjetiva da
recorrente mencionada em relação à pretensão recursal por ela aviada.
Dessa forma, ausente pressuposto recursal consistente na legitimidade de
parte (art. 17, II, do CPC), o recurso interposto não merece ser conhecido.
Ainda que assim não fosse, o acolhimento do recurso interposto pela
Sra. JACIRA VIEIRA FERREIRA, implicaria sua própria condenação em litigância de má-
fé em lugar de seu patrono.
Ora, o interesse recursal é formado pelo binômio necessidade/adequação,
devendo ser considerada como necessidade o uso da ferramenta judicial para salvaguardar
um determinado bem jurídico e, a adequação, o uso de meio eficaz para tal finalidade.
Logo, o acolhimento da pretensão recursal implicaria em prejuízo à própria
recorrente, afetando seu bem jurídico patrimonial, a se vislumbrar, portanto a inexistência
de necessidade do presente recurso e, por conseguinte, de interesse recursal.
Assim, inexistente interesse recursal, ausente o pressuposto de
admissibilidade constante do
I, do CPC, o que dá ensejo ao não conhecimento do
art. 17,
recurso interposto.
Ante o exposto,
do recurso especial interposto.
não conheço
No mais, tendo em vista que não houve na instância originária condenação da
ora recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, deixo de fazê-lo na presente
instância, mantendo o acórdão recorrido nos seus integrais termos.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA52110170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:04
Código de Controle do Documento: 8fdeaa4d-981c-4f2c-8e28-59bfa3fdffc6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.100.912 / MG
Número Registro: 2023/0358357-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230203143 10000230203143001 10000230203143002 50044449120208130344
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JACIRA VIEIRA FERREIRA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - MG190952
RECORRIDO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MG174914
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA52418565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:47:58
Código de Controle do Documento: d88dbc1e-74ef-421d-bec9-55499fe8e053

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:47:58
Código de Controle do Documento: d88dbc1e-74ef-421d-bec9-55499fe8e053